Tribunal: TJSP
Processo: 2216205-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência da ré contra decisão que manteve a liminar de busca e apreensão e indeferiu os pedidos de reconhecimento de conexão e de litispendência.
Matérias relacionadas à conexão e à litispendência não comportam exame em agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência da ré contra decisão que manteve a liminar de busca e apreensão e indeferiu os pedidos de reconhecimento de conexão e de litispendência.
Matérias relacionadas à conexão e à litispendência não comportam exame em agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência concreta, o que não se verifica. Ausência de litispendência, pois a ação mencionada pela agravante já se encontra sentenciada. Intempestividade do recurso verificada. Ré que se deu por citada ao apresentar manifestação espontânea nos autos antes da citação formal e do cumprimento da liminar, iniciando o prazo recursal da decisão que deferiu a medida. Interposição de agravo apenas contra decisão posterior que indeferiu pedido de reconsideração, o qual não suspende nem interrompe o prazo recursal. Recurso manifestamente intempestivo. RECURSO NÃO CONHECIDO.